Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos, etc À Secretaria para que forneça ao Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de intimação da parte impetrada o contato telefônico do advogado do Impetrante, cujos dados se encontram à pag. 1 do Id Num. 25420500, para que se viabilize com a máxima urgência o cumprimento da Decisão de ID Num. 25382770 - Pág. 2 . Cumpra-se. Brasília, 06 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator